Tribunal: TJSP
Processo: 1008940-29.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa da apelada – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Prova oral – Versões conflitantes– Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.